Tribunal: TJPA
Processo: 0001623-51.2016.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001623-51.2016.8.14.0074

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: TAIPLAC TAILANDIA LAMINAS E PLACAS LTDAEPP

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou extinta a execução fiscal de origem. A extinção ocorreu sob o fundamento de se tratar de execução de baixo valor sem movimentação útil há mais de um ano, caracterizada pela ausência de citação da executada e pela não localização de bens.

2. O Estado apelante alega nulidade da sentença por ausência de intimação prévia, argumentando que a extinção não poderia ocorrer de ofício. Sustenta, ainda, que o valor global da dívida consolidada do contribuinte ultrapassa os limites fixados para a extinção de demandas de baixo valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a apelação cível interposta pela Fazenda Pública Estadual obedeceu ao prazo recursal legal de trinta dias úteis e preenche o pressuposto extrínseco da tempestividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Código de Processo Civil assegura à Fazenda Pública a prerrogativa de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem se inicia a partir da intimação pessoal, computando-se apenas os dias úteis. Logo, o prazo para a interposição do recurso de apelação pelo ente estadual é de 30 (trinta) dias úteis.

5. A sentença foi proferida e registrada no dia 10 de dezembro de 2024, findando-se o prazo legal para recurso em 22 de janeiro de 2025. O Estado do Pará, no entanto, protocolizou a apelação apenas no dia 21 de fevereiro de 2025.

6. O esgotamento do prazo estabelecido em lei para a prática do ato extingue o direito do recorrente de realizá-lo, operando-se a preclusão temporal. A inobservância do lapso recursal impõe o reconhecimento da intempestividade, impedindo a análise do mérito das alegações estatais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: "A apelação interposta pela Fazenda Pública fora do prazo legal em dobro, sem a comprovação de justa causa, é intempestiva e não deve ser conhecida, em razão da preclusão temporal e da ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade".

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 183, 219, caput, 223, caput, 507 e 1.003, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0030301-89.2007.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 16.06.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0037614-91.2013.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 16.06.2025; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0807657-90.2023.8.14.0000, Rel. Des. Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 24.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
NÃO

CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia
nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada pelo
recorrente
em face da
TAIPLAC TAILÂNDIA LÂMINAS E PLACAS LTDA.

Em síntese da exordial, a demanda executiva foi originariamente ajuizada para cobrar crédito tributário consubstanciado em Certidões de Dívida Ativa, cujo valor da causa perfazia a quantia de R$ 6.141,40 (seis mil, cento e quarenta e um reais e quarenta centavos).

Ao longo do trâmite processual na origem, o ente fazendário postulou reiteradamente o cumprimento da citação da executada por aviso de recebimento e, para a hipótese de frustração, requereu a adoção de medidas constritivas e de busca de endereço via sistemas conveniados, como Banco Central do Brasil e Justiça (BACENJUD), Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAJUD) e Sistema de Informações ao Judiciário (INFOJUD), além da inclusão da devedora no Serasajud, visando à regular marcha processual e à satisfação do crédito.

Contudo, em
10 de dezembro de 2024
, sobreveio a sentença ora impugnada, na qual o magistrado declarou a ausência de interesse de agir do exequente, fundamentando sua decisão nas diretrizes firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.184 da Repercussão Geral, bem como na Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e no art. 1º, inciso IV, da Lei Estadual nº 8.870/2019. O Juízo consignou que o feito se enquadrava perfeitamente na hipótese de extinção por se tratar de execução de baixo valor — originariamente inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) —, a qual se encontrava sem movimentação útil há mais de 1 (um) ano, caracterizada pela ausência de citação da parte executada e pela não localização de bens passíveis de penhora.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs, no dia
21 de fevereiro de 2025
, o presente recurso de apelação, pleiteando a nulidade da sentença por manifesto
error in procedendo
.

Em suas razões, o apelante sustentou a ocorrência de cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa, previstos nos artigos 9º e 10º do Código de Processo Civil, uma vez que a Fazenda Pública não foi previamente intimada para se manifestar sobre a intenção de extinção do feito, tampouco para comprovar eventuais tentativas de localização de bens.

No mérito processual, argumentou que a extinção de execuções de pequeno valor configura mera faculdade da Administração Pública, pautada em critérios de conveniência e oportunidade, sendo vedada a atuação judicial de ofício, conforme preceitua a Súmula 452 do Superior Tribunal de Justiça.

Outrossim, rechaçou a aplicação isolada do Tema 1.184 do STF e da Resolução do CNJ, destacando que tanto a normativa nacional quanto a própria Lei Estadual nº 8.870/2019 exigem que a aferição do limite de alçada leve em consideração não apenas a execução individualizada, mas sim o montante atualizado do débito consolidado do contribuinte.

Nesse sentido, colacionou aos autos documentos comprovando que a soma de todas as dívidas da empresa executada junto ao Fisco Estadual alcança o importe de R$ 2.689.902,18 (dois milhões, seiscentos e oitenta e nove mil, novecentos e dois reais e dezoito centavos), circunstância que, de plano, afasta a premissa de desinteresse econômico na lide.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte apelada, haja vista a não angularização total da relação processual na origem.

Remetidos os autos ao Ministério Público do Estado do Pará, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer opinando pelo conhecimento e provimento do apelo. O Órgão Ministerial ratificou integralmente a tese de nulidade da sentença decorrente da inobservância da prerrogativa de intimação prévia do exequente, em afronta ao art. 183 do regramento processual. Ademais, o
Parquet
ressaltou que a mora na citação do executado decorreu, em grande medida, de inércia do próprio aparato judiciário, e ratificou o argumento de que o expressivo valor global da dívida consolidada inviabiliza a extinção prematura da demanda, devendo o processo retornar ao juízo de origem para o seu regular prosseguimento.

É o relatório.

VOTO

O recurso de apelação foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil (CPC) de 2015, uma vez que a sentença combatida foi proferida em 10/12/2024.

Conforme dispõe o art. 1.003, §5º, do CPC, o prazo para interposição do recurso de apelação é de 15 (quinze) dias úteis. A Procuradoria do Estado do Pará, nos termos do art. 183 e 186 do mesmo diploma, goza de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cujo cômputo observará o disposto no art. 219,
caput
, do CPC, ou seja, apenas os dias úteis. Portanto, o prazo para o Apelante era de 30 (trinta) dias úteis, contados da sua
intimação pessoal.

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público
gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

§ 2º Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para o ente público.

(...)

Art. 219.
Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.

(...)

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público
são intimados da decisão.

(...)

§ 5º Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias,

No presente caso, a sentença foi proferida no dia
10 de dezembro de 2024
, sendo a interposição do recurso de Apelação Cível realizada no dia
21 de fevereiro de 2025
, ou seja, ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias úteis, visto que o prazo findou no dia
22 de Janeiro de 2025
.

Decorrido o prazo legal para a interposição do recurso, opera-se a preclusão temporal, extinguindo-se o direito de praticar o ato processual, conforme o art. 223,
caput
do Código de Processo Civil. A matéria torna-se, assim, preclusa, não podendo mais ser discutida nesta via recursal, conforme o art. 507 do mesmo diploma legal.

Art. 223.
Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

(...)

Art. 507.
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Esta Egrégia Corte de Justiça já se posicionou em inúmeros casos análogos, mantendo a coerência decisória sobre o tema:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou extinta a execução fiscal movida em desfavor de Transalex Cargas Ltda., com fundamento na prescrição intercorrente do crédito tributário inscrito em dívida ativa. O juízo de origem reconheceu que, após a citação por edital em 09/01/2014 e a certificação de inércia da executada em 13/03/2014, não houve atos eficazes de cobrança por mais de seis anos. O Estado alegou nulidade da sentença por ausência de individualização dos marcos prescricionais e sustentou, no mérito, que não houve desídia, mas sim entraves administrativos e estruturais. Contudo, o recurso foi protocolado fora do prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o conhecimento de apelação interposta fora do prazo legal previsto no Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de apelação, por ter sido interposto fora do prazo de 15 dias previsto no art. 1.003, §5º, do CPC/2015, é intempestivo, e, por isso, não preenche requisito extrínseco de admissibilidade.

4. A certidão de intempestividade constante nos autos goza de presunção de veracidade e não foi infirmada pelo recorrente.

5. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e estaduais é firme no sentido de que a apelação intempestiva deve ser inadmitida, por ausência de pressuposto de admissibilidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1. A apelação interposta fora do prazo legal de 15 dias, sem comprovação de justa causa ou fato impeditivo, é intempestiva e não deve ser conhecida.

2. A certidão de intempestividade possui presunção de veracidade, sendo ônus do recorrente infirmá-la.

3. A ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade impede o exame do mérito do recurso.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.003, §5º, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada:TJMG, APR 10521090876546001, Rel. Des. Antônio Armando dos Anjos, j. 17.12.2013.TJRS, Apelação Cível nº 70058680331, Rel. Des. Antônio Vinícius Amaro da Silveira, j. 20.05.2014.TJSP, APL 0009515-12.2012.8.26.0302, Rel. Des. Fábio Podestá, j. 25.04.2014.TJRS, Apelação Cível nº 70061158150, Rel. Des. Matilde Chabar Maia, j. 01.12.2015.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0030301-89.2007.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/06/2025 ) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. DEVER DO ADVOGADO ACOMPANHAR AS PUBLICAÇÕES OFICIAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA AO EMBARGANTE. EMBARGOS REJEITADOS.

Caso em exame

1- Embargos de Declaração, opostos sob alegação de omissão no Acórdão, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora Embargante, que manteve o reconhecimento da intempestividade da apelação.

Questão em discussão

2- A questão consiste em verificar se há omissão e contradição no Acórdão embargado.

Razões de decidir

3- Apesar das alegações do Embargante quanto à omissão sobre o pedido de devolução do prazo, restou claro no julgado a intempestividade do apelo, bem como ficou consignado que "(...) a sentença denegatória dos Embargos de Declaração, esta (Id 13010873 - Pág. 5) fora publicada na Edição nº 5627/2014 do Diário da Justiça, em 14.11.2014 (sexta-feira), página 454" e que "A interposição do recurso de Apelação, contudo, somente se realizou em 24.10.2022 (Id 13010880 - Pág. 1), ou seja, quase 08 anos após o decurso do prazo legal estabelecido no art. 508 do CPC/1973"

4- Quanto ao argumento de que o Acórdão não informou ou esclareceu o motivo pelo qual "a insurgência do Agravante sob alegação de necessidade de que haja certidão com a data de disponibilização do diário de justiça não se sustenta", tem-se que foi claramente expresso no julgado "que ao advogado compete o acompanhamento das publicações nos órgãos oficiais", havendo inclusive a transcrição de precedente do STJ.

5- Não há qualquer contradição entre o relatório e a fundamentação do julgado, como afirmado pelo Embargante, uma vez que não há necessidade de que o Magistrado utilize em sua decisão exatamente as mesmas palavras utilizadas pela parte em suas razões recursais, sem que tal fato implique em qualquer vício ao julgado.

6- Reconhecimento do caráter protelatório dos aclaratórios. Condenação do embargante ao pagamento de multa em favor dos embargados, no importe de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Dispositivo

7- Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

________________________________________

Dispositivo relevante citado: CPC/1973, arts 178, 183, 473, 506 e 508; CPC/15, art. 1.021, §4º (CPC/1973, art. 557, §2º), CPC/15, art. 1.104, art. 1026, §2º

Jurisprudência relevante citada: TJPA, 2018.01853162-31, 189.675, Rel. Rosileide Maria Da Costa Cunha, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, J. 07/05/2018, Pub. 10/05/2018; TJPA, 2018.01175592-09, 188.039, Rel. Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, J. 19/03/2018, Pub 06/04/2018; TJPA, 2018.00647587-14, 185.936, Rel. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, J. 19/02/2018, Pub. 22/02/2018.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0037614-91.2013.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/06/2025 ) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. INTIMAÇÃO DA DECISÃO. ADVOGADO HABILITADO. EXCLUSIVIDADE DE ADVOGADO. REQUERIMENTO NA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO IMPUGNADA. FASE DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. IMPUGNAÇÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA. DIREITO PRECLUSO. INTIMAÇÃO ORIGINAL. VALIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que deixou de conhecer do agravo de instrumento interposto nos autos do cumprimento de sentença, contra decisão que homologou os cálculos e determinou a expedição de precatório requisitório alusivo a honorários advocatícios em nome do ora agravado;

2. O agravante sustenta a tempestividade do recurso, na medida em que interposto no prazo, contado a partir da data da primeira decisão (16/2/2023), independente do pedido de retratação e da decisão que o indeferiu;

3. A jurisprudência é consistente sobre a nulidade de intimação em nome de outro advogado habilitado quando requerida, expressamente, a publicação exclusivamente em nome de advogado constante de procuração coletiva;

4. Tendo sido formulado na petição inicial o pedido de intimação exclusiva, transitado em julgado o processo sem impugnação do patrono interessado, à luz do caput do art. 278 do CPC, resta precluso o direito à devolução do prazo da decisão relativa à expedição de precatório, sendo válida a intimação original da agravante;

5. Considerando que a associação de advogados agravante foi intimada da decisão agravada em 16/4/2023, tendo o recurso sido interposto em 11/5/2023, impõe-se reconhecer sua intempestividade;

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807657-90.2023.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/06/2024 ) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO FORA DO PRAZO. TEMPESTIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Cuida-se de agravo interno aviado por BRF. S/A, ora recorrente, contra decisão monocrática que negou provimento aos embargos de declaração por si opostos em agravo de instrumento, no qual figura como parte o Estado do Pará, ora recorrido, e que manteve a decisão de não conhecimento do recurso dada a intempestividade.

2. Restou consignado, tanto na decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, quanto na que apreciou os embargos de declaração, que a agravante foi intimada da decisão denegatória de tutela provisória em 27/10/2021, conforme expediente eletrônico constante dos autos, tendo o prazo de 15 (quinze) dias expirado em 22/11/2021. Assim, a interposição da insurgência somente em 26/11/2021 revela-se intempestiva.

3. Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pela agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados na decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

4. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0813660-32.2021.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2023) (grifo nosso)

Portanto, a intempestividade do recurso é medida que se impõe, o que obsta a sua admissão e, por conseguinte, a análise de seu mérito

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, por ser intempestivo, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 13/05/2026